Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-18.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002342-18.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Entregar, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1A. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECLAMADO), PASCOAL ALIBERTI - CPF: 279.352.729-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO(A)), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO(A)), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO(A)), PASCOAL ALIBERTI - CPF: 279.352.729-72 (RECLAMADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – SUPOSTA CONTRARIEDADE A DOIS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO TJMT – ART. 988, INCISOS I E II, DO CPC – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – POSTERIOR CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SOJA E MILHO – CUMPRIMENTO INICIAL SOMENTE COM RELAÇÃO À SOJA E EM MONTANTE SUPERIOR AO DEVIDO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO DÉBITO PARA ABATIMENTO DA QUANTIA EXCEDENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELA CÂMARA –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

É admitida Reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, mas, uma vez verificada que não foram contrariadas, a improcedência da demanda é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

Reclamação proposta contra o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, com o objetivo de preservar a autoridade da coisa julgada dos Agravos de Instrumento n. 1012852-66.2017.8.11.0000 e n. 1003399-76.2019.8.11.0000.

A reclamante aduz que
“toda a questão controvertida sobre a entrega da coisa e o valor do crédito exequendo encontra-se acobertada pela decisão dessa r. Corte e transitada em julgado, e, assim, é defeso, é vedado ao MM. Juiz desprezá-la, afrontá-la, como faz na decisão sub judice”
.

Alega que
“não há mais que se discutir sobre a entrega dos 8.960 sacos de milho, e tampouco sobre a conversão da execução para entrega desses 8.960 sacos em execução por quantia certa, cuja liquidação e apuração do valor não foi impugnado pelo devedor Pascoal Aliberti, e que foi validado na forma apresentada na petição de fls. 183/187, em R$ 688.464,14, pela decisão de fls. 189/194, confirmada por essa r. Corte”
.

Sustenta que
“o crédito exequendo (quantia certa) decorrente da conversão da execução para entrega de coisa (8.960 sacos de milho) não comporta mais qualquer discussão sobre a entrega de milho e muito menos o seu valor diante da autoridade da decisão dessa r. Corte confirmando decisão de Piso no agravo de instrumento – 1003399-05.2019.8.11.0000 -, como faz a decisão do Magistrado Reclamado”
.

Informações prestadas no ID n. 121014972.

Efeito suspensivo indeferido.

Contestação no ID n. 130536191.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID n. 134343160).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Reclamação está fundamentada no artigo 988 do Código de Processo Civil, cujos incisos I e II preveem a sua admissibilidade para preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.

No caso concreto, confira-se as ementas dos dois AIs n. 1003399-76.2019.8.11.0000 tidos por violados:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONVERSÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO – MULTA DIÁRIA – ATOS ATENTATÓRIOS PRATICADOS PELO DEVEDOR NO TRANSCURSO DO PROCESSO – READEQUAÇÃO DA
ASTREINTE ­
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustradas as tentativas de localização do produto a ser entregue, prudente se faz a conversão da execução de entrega de coisa certa para execução de quantia certa contra devedor solvente.

Apresentação dos cálculos que não foram impugnados pelo devedor.

Correta a readequação da multa diária em valor fixo, a fim de que se evite tautologia na quantificação das
astreintes
quando de sua exigência, evitando-se assim enriquecimento sem justa causa da parte
ex adversa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – REJEIÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado.

A reclamante aduz que a seguinte decisão do juízo reclamado afronta tais acórdãos:

(...)

De proêmio convém ressaltar a existência de inúmeros equívocos entre as partes que, ao contrário do discorrido até então nos autos, poderia estar o processo findo e acabado. Mas não está. Então passo ao saneamento das irregularidades e/ou divergências elucidadas nos autos, embora haja alegações da parte exequente se tratar de coisa julgada, o que não deve prosperar.

Primeiro determino a conversão do produto arrestado em penhora mediante termo nos autos, conforme já determinado em inúmeras decisões judiciais.

Ainda, determino seja formalizada a conversão da quantidade de soja arrestada a maior, observando-se a cotação do produto nesta data, já que não foi efetivada a sua venda em momento anterior, a vislumbrar a existência desses grãos eis que o produto encontra-se depositado em nome e benefício do credor.

Após, determino à parte exequente elaborar planilha analítica, do valor total das sacas de milho para ser entregue pelo executado, devendo abater desse total a quantidade de sacas de soja arrestadas a mais (1.871,48 sacas de soja), pela sua conversão em milho no valor da cotação do produto nesta data, assim como deduzir a quantidade de sacas penhoradas em ID. 66435734- p. 428 (576,30 sacas de soja), pela sua conversão em milho, no valor da cotação do produto na data da penhora (26/06/2019), ambas com as devidas atualizações até a data da conversão da ação de execução em quantia certa.

No caso, a exequente se beneficiou do produto, eventualmente prejudicando o executado, já que recebeu mais do que deveria, conforme artigo 884 do Código Civil. Já obteve mais soja do que deveria, mas isso é imputável ao milho que não foi encontrado.

(...)

De ver que a execução tramita apenas em relação a não entrega do produto milho, na totalidade de 8.960 sacas, convertida em quantia certa, que ao meu ver não deveria ter sido convertida. Sendo assim, notório é a quitação da obrigação referente ao fruto soja. Tanto que a própria exequente admite a quitação. No entanto, foram arrestadas a quantidade de 1.871,48 sacas de soja a mais, na qual deverá ser reduzida a termo conforme acima determinada.
(ID n. 73000592 – págs. 7/8).

Como já consignado no
decisum
anterior, que apreciou o pedido de liminar, verifica-se que a decisão apontada pela reclamante como descumpridora da coisa julgada apenas determinou a elaboração de planilha analítica com a finalidade de apurar a quantidade de soja arrestada a mais para que seja abatido do total de milho que era para ser entregue, pretensão formulada pelo executado desde o AI n. 1003399-76.2019.8.11.0000, e que não foi nele refutado, tendo ficado consignado apenas o seguinte:

Em síntese, a pretensão é para que o montante correspondente aos produtos arrestados seja abatido do
quantum
exequendo, o que, segunda alega, geraria até excesso de execução.

Por isso, não se identifica que a decisão tenha contrariado os julgados prolatados por este Tribunal. Ou seja, não há afronta à decisão que determinou a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa nem àquela que rejeitou a impugnação aos cálculos. Pretende-se apenas que, quanto a estes últimos, seja abatido o excedente relativo à soja arrestada.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a presente Reclamação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022